Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-87.2026.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-87.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIAB (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa
:

direito processual civil. conflito negativo de competência. ação de indenização. valor da causa inferior a 40 salários-mínimos. juizado especial cível. facultatividade. opção da parte autora. inexistência de competência absoluta. gratuidade da justiça irrelevante para fixação da competência. competência da justiça comum. conflito procedente.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial Cível e Vara Cível, em ação de indenização com valor inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos, na qual se discute a obrigatoriedade de tramitação no Juizado Especial diante da opção da parte autora pela Justiça Comum.

II. Quest
ões
em discussão

Há duas questões:

1
) a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas de até 40
(quarenta)
salários-mínimos, possui natureza obrigatória ou facultativa; e
2
) o pedido de gratuidade da justiça constitui critério apto à modificação da competência.

III. Razões de decidir

1
. A Lei nº 9.099/1995, ao prever a “opção” pelo procedimento dos Juizados Especiais (art. 3º, § 3º), consagra a natureza facultativa do acesso ao rito sumaríssimo, afastando qualquer interpretação que atribua caráter compulsório à sua competência em razão do valor da causa.

2
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o processamento da demanda no Juizado Especial constitui faculdade da parte autora, que pode optar pelo ajuizamento na Justiça Comum.

3
. O pedido de gratuidade da justiça não interfere na fixação da competência, por se tratar de benefício processual apreciável em
qualquer dos ritos, não servindo como critério definidor de competência jurisdicional.

4
. A atribuição de competência absoluta aos Juizados Especiais nas causas de menor valor carece de respaldo legal, não podendo ser imposta de ofício quando a parte autora legitimamente opta pela via ordinária.

IV. Dispositivo e tese
s

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá/MT.

Tese
s
de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas de até 40 salários-mínimos, possui natureza relativa, constituindo faculdade da parte autora optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum.

2. O pedido de gratuidade da justiça não constitui critério de
fixação de competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º;
CPC
/2015,
arts
. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Ne
gativo de
Co
mpetência
suscitado pelo Juízo do
5
º Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT
em face do Juízo da 11ª Vara Cível d
e Cuiabá/MT
que, nos autos da ação de indenização por danos morais
e materiais
(PJE nº
1053967-60.2025.8.11.0041
)
, ajuizada por
DANIELA SANTOS BEZERRA
em desfavor
de
RUBENS
SANTOS ALVES
.

O
Juízo
Suscitante
defende
, em síntese, que o ajuizamento de demanda perante o Juizado Especial Cível é facultativo, e não obrigatório, ainda que a
causa
tenha valor inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos
(no caso, R$ 23.595,67
-
vinte e tr
ês mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, bem como que
a parte autora exerceu faculdade legal ao propor a ação perante a Vara Cível.

Ressaltou, ainda, que
o
entendimento em sentido contrário importaria atribuir natureza de competência absoluta aos Juizados Especiais nas causas de até 40
(quarenta)
salários-mínimos
, hipótese sem previsão legal.

Por fim,
destacou
que o pedido de justiça gratuita não constitui critério de definição de competência, por se tratar de benefício processual passível de apreciação tanto no Juizado Especial quanto na Vara Cível.

Ao final,
suscitou
conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos a
este e. Tribunal,
para dirimir a controvérsia.

Admitido o conflito, foi designado o
J
uízo suscitante para resolução de medidas urgentes e determinada notificação ao suscitado para informações, que não foram apresentadas (ID

345847391
).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID

356753878
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia
consiste
em definir se ação de conhecimento cujo valor não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos deve, necessariamente, tramitar no âmbito do Juizado Especial Cível, ou se é lícito à parte autora optar pelo ajuizamento perante a Justiça Comum.

Neste caso, a
razão assiste ao Juízo suscitante
(5
º Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT)
.

A
Constituição Federal, em seu art. 98, I, previu a criação dos juizados especiais para julgamento das causas cíveis de menor complexidade, orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A Lei nº 9.099/95, ao regulamentar a matéria, estabeleceu, no art. 3º, I, a competência para as causas de até 40
(quarenta)
salários-mínimos.

Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo dispõe expressamente que:

A
opção
pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Ou seja, a
norma é clara ao empregar o termo “
opção
”,
o que afasta, dessa forma,
interpretação que atribua caráter compulsório à competência do Juizado Especial apenas em razão do valor da causa.

Essa sistemática difere daquela prevista para os Juizados Especiais Federais e para os Juizados da Fazenda Pública, em que a legislação conferiu competência de natureza absoluta em determinadas hipóteses. No âmbito da Lei nº 9.099/95, todavia, o legislador não adotou essa solução.

O c. STJ, a propósito, pacificou entendimento de que:

O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
.
(
RMS n. 53.227/RS,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
30.6.2017
)
- negritei

Neste mesmo sentido este e. Tribunal tem decidido:

AcompetênciadosJuizadosEspeciais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum,
sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no procedimento comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal de alçada.
(TJMT, CC nº 1044593-46.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
- negritei

No caso concreto, a autora
(do processo originário em primeiro grau)
ajuizou expressamente a ação perante a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Houve, portanto, exercício legítimo da faculdade processual que a lei lhe assegura.

Não há elemento que autorize concluir pela obrigatoriedade de processamento do feito no Juizado Especial. O simples fato de o valor da causa ser inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos não desloca, por si só, a competência para o JEC.

Também não procede o fundamento de que o pedido de gratuidade da justiça justificaria a remessa do feito ao Juizado Especial Cível.

Isto porque, a
gratuidade judiciária, prevista nos art
igos
98 a 102 do Código de Processo Civil, constitui benefício processual destinado a viabilizar o acesso à justiça às pessoas hipossuficientes. Já a competência é matéria definida por critérios legais próprios. São institutos distintos e independentes.

Aliás, sob a perspectiva prática, a gratuidade da justiça pode até se revelar mais abrangente na Justiça Comum, uma vez que, deferida, alcança todas as fases do processo, inclusive eventual recurso, ao passo que, no Juizado Especial Cível, a isenção de custas não possui a mesma extensão.

Assim, o pedido de gratuidade da justiça não constitui critério apto a definir a competência, nem justifica o deslocamento obrigatório do feito para o Juizado Especial Cível.

Nessa linha de raciocínio:

A concessão de gratuidade de justiça não constitui critério para definição dacompetênciaentre Justiça Comum eJuizadosEspeciais. (TJMT, CC nº 1036055-76.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas
de
Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026,
Publicado
no DJE).

De mais a mais, impor à autora a tramitação da demanda no JEC, apesar de a lei lhe permitir optar pela Justiça Comum, importaria em atribuir caráter absoluto a uma competência que a legislação não tratou dessa forma, em afronta à legalidade processual, ao juiz natural e ao acesso à justiça.

Nesse contexto
, tendo a parte autora optado por ajuizar a ação perante a Justiça Comum, mostra-se legítimo o regular processamento do feito perante a
11º
Vara Cível, não sendo cabível impor
-lhe
a submissão da demanda ao rito
sumaríssimo
previsto na Lei n
º
9.099/95.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da
11ª Vara Cível d
e Cuiabá/MT (
a quem originariamente distribuída a ação indenizatória
)
, ao qual deverão ser remetidos os autos para regular processamento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026